Tribunal: TJSP
Processo: 2213176-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Indeferimento do pedido de suspensão da execução ancorado na crise mundial causada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19) – Suspensão inadmitida – Não evidenciada nenhuma das hipóteses do artigo 921 do CPC – Execução que deve se processar no interesse do credor – Inteligência do artigo 797 do CPC – Inexistência de violação do princípio da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Indeferimento do pedido de suspensão da execução ancorado na crise mundial causada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19) – Suspensão inadmitida – Não evidenciada nenhuma das hipóteses do artigo 921 do CPC – Execução que deve se processar no interesse do credor – Inteligência do artigo 797 do CPC – Inexistência de violação do princípio da menor onerosidade, a teor do artigo 805 do CPC - Decisão mantida – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213176-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
INNOVATION FTGP TRAVEL PARTICIPAÇÕES S.A, EDO HOLDING LTDA e
BEST OPTION VIAGENS E TURISMO LTDA. (FLYTOUR MMT VIAGENS), é
agravado MUNDO MELHOR PARTICIPAÇÕES EIRELI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213176-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43048 - rk
2
VOTO No 43048
AGRV. No 2213176-33.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (21a Vara Cível Central)
AGVTES.: Innovation FTGP Travel Participações S. A., Edo Holding
Ltda. e Best Option Viagens e Turismo Ltda. (Embgtes.-Exctdas.)
AGVDA.: Mundo Melhor Participações Eireli (Embgda.-Exqte.)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução

Indeferimento do pedido de suspensão da execução ancorado na
crise mundial causada pela pandemia do Coronavírus
(COVID-19)
Suspensão inadmitida
Não evidenciada
nenhuma das hipóteses do artigo 921 do CPC Execução que
deve se processar no interesse do credor Inteligência do artigo
797 do CPC Inexistência de violação do princípio da menor
onerosidade, a teor do artigo 805 do CPC - Decisão mantida
Agravo improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Innovation FTGP Travel Participações S. A., Edo Holding Ltda. e Best
Option Viagens e Turismo Ltda., em embargos à execução (contrato de
compra e venda de quotas de 27.08.2018, no valor de R$2.800.000,00,
fls. 111/132) opostos em face de Mundo Melhor Participações Eireli,
contra r. decisão reproduzida a fls. 68/69 (fls. 343/344 dos autos
originários), que indeferiu o pedido de suspensão da execução, nos
termos dos artigos 921, I e 313, VI, do CPC.
Alegam as embargantes, em resumo, que (1) estão
inadimplentes com as parcelas do contrato desde 25.03.2020, em razão
da grave crise mundial causada pela pandemia do Coronavírus, (2)
houve queda abrupta do seu faturamento, (3) o processo executivo deve
ser suspenso por força maior, a teor dos artigos 921, I c.c. 313, VI, do
CPC e (4) a documentação contábil carreada aos autos demonstra a
frágil situação financeira em que se encontram (fls. 1/12).
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações e a agravada ofertou
contraminuta (fls. 178/189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213176-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43048 - rk
3
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.
3. É cediço que a pandemia e o decreto estadual que
limitou o funcionamento de empresas são fatos daqueles ditos notórios
que, nos precisos termos do artigo 374, I, do Código de Processo Civil,
dispensam provas.
Todavia,
os
efeitos
da
crise
econômica
sem
precedentes não se projetam apenas sobre as agravantes, senão também
nas empresas com quem elas estabeleceram negócios, de sorte que a
'moratória' perseguida pode ter consequências desastrosas também para
a credora que, a exemplo das primeiras, também têm funcionários e
toda sorte de despesas para desempenho de sua atividade empresarial.
Nesse contexto não se justifica maior proteção das
agravantes em detrimento da agravada.
Forçoso, concluir que a situação de pandemia
reconhecida em razão do novo coronavírus COVID-19, não autoriza, por
si só, a suspensão automática das execuções promovidas em face das
pessoas físicas e jurídicas potencialmente afetadas, porquanto embora
não se possa afirmá-lo peremptoriamente, é presumível que com o
adiamento dos recebíveis, haveria manifesto dano à honradez dos
compromissos porventura assumidos pela agravada.
Oportuno, anotar que o processo de execução
desenvolve-se no interesse do credor e não do devedor que responde com
todos os seus bens presentes e futuros para a satisfação integral da
execução, a teor dos artigos 789 e 797, do CPC, em observância ao
princípio da efetividade processual, inocorrendo violação ao princípio da
menor onerosidade da execução, disposto no artigo 805 do CPC.
Ademais, não se trata de demanda revisional de
contrato em que é admitida a discussão sobre tais teses (força maior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213176-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43048 - rk
4
caso fortuito, etc.) diante de eventual ocorrência de fato necessário
superveniente para embasar possível reconhecimento de obrigação
excessivamente onerosa para uma parte em benefício da outra, de modo
a amparar pedido de alteração das condições da obrigação com base na
teoria da imprevisão, fato do príncipe ou força maior. Na execução de
título extrajudicial, persegue-se a satisfação do valor líquido e certo
consignado no título.
Em sentido convergente colhem-se v. arestos deste E.
Sodalício:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão que indeferiu pedido de suspensão da execução enquanto
perdurar os efeitos da pandemia e o estado de calamidade pública.
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de demonstração das
hipóteses de suspensão do processo executivo, estabelecidas nos arts.
921/922 do CPC. A mera alegação genérica de dificuldade financeira
para o pagamento do débito exequendo não se afigura motivo para a
suspensão da execução. Expressa discordância do exequente de
suspensão do processo ou de recebimento da dívida de forma parcelada.
Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (TJSP-18a Câmara de
Direito Privado, AI no 2185244-70.2020.8.26.0000, J. 27.08.2020, np,
vu, Rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS).
“EMENTA Cumprimento de sentença. Pedido de
suspensão do incidente. Evocação da redução de faturamento em razão
da pandemia por COVID-19. Descabimento. Situação que não
corresponde a qualquer das hipóteses de suspensão da execução
previstas no artigo 921 do CPC, aplicável também ao cumprimento de
sentença. Recurso improvido.” (TJSP-36a Câmara de Direito Privado, AI
no 2228155-97.2020.8.26.0000, J. 30.09.2020, np, vu, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213176-33.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 43048 - rk
5
ARANTES THEODORO).
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica